Tribunal: TJDFT
Processo: 0731958-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
3. Verificado o caráter eminentemente protelatório dos embargos, o §2o do artigo 1.026 do Código Processual Civil permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No entanto, tal fato não restou evidenciado na hipótese.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.